Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733228-86.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIDE ALVES DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aide Alves de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que: a) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil; b) condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A ação foi ajuizada contra o Banco do Brasil para responder por eventuais equívocos no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que foram depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 foi proferida decisão que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, inc. I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, inc. I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator